Tribunal: TJPA
Processo: 0815121-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815121-97.2021.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DANILO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONSONÂNCIA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO E RECUPERAÇÃO DOS BENS E APRESSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ELEVADA EM 01 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. PENA APLICADA SEM RETOQUES. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, recuperação da res subtraída e apreensão da arma empregada são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese. No mais, não há qualquer elemento que invalide os depoimentos dos Guardas Municipais que efetuaram prisão em flagrante delito. Assim, não há que se falar em fragilidade de provas, haja vista que o depoimento colhido em sede judicial é coerente, livre de contradição, demonstrando assim, que o réu cometeu o delito de roubo qualificado com emprego de arma. Portanto, estando robustas as provas da materialidade e da autoria delitiva, não há que se falar em absolvição.

- Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. E como bem ponderou o MM. Magistrado, uma condenação transitada em julgado foi reconhecida como maus antecedentes criminais na primeira fase, e outra na segunda fase da dosimetria como reincidência, agravando a pena. E as circunstâncias do crime de fato foram graves, pois o ora recorrente tentou disparar contra os dois Guardas Municipais que efetuaram sua prisão em flagrante, só não obtendo êxito em razão de problema técnico no disparo da arma.

-
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

- A pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence. A pena de multa, como dito, decorre de mandamento legal, que não pode ser afastado, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado, já que não cumpre ao Juízo sentenciante avaliar a condição econômica do réu a fim de isentá-lo da pena de multa, posto que se trata de incumbência do Juízo da Execução, nos termos do Artigo 169, §1º, da Lei de Execução Penal – N.º 7.210/84.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 24ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 12/09/2022, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 9179386, por
DANIEL DANILO FERREIRA DE OLIVEIRA
,
por intermédio de Defensor Público, Dr.
BRUNO BRAGA CAVALCANTE,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 9179375 - Pág. 1/7,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL,
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, CONDENOU-o às sanções punitivas do Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, à pena de
10 (dez) anos e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a peça acusatória, em id 9179280 - Pág. 1/3, que no dia 01 de outubro de 2021, por volta de 20hrs30min, o ora recorrente DANIEL DANILO FERREIRA DE OLIVEIRA, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, praticou Roubo majorado em desfavor de João Lucas Ruffeil Barbosa e Beatriz Moraes de Souza.

Consta que na referida data, o ora recorrente DANIEL DANILO transitava em via pública em uma bicicleta e, empunhando um revólver, abordou as vítimas na Praça Batista Campos, situada no bairro Batista Campos, nesta cidade. O casal de ofendidos, João Lucas e Beatriz Moraes, estava na aludida praça à espera de Nathalia, irmã de João. Pouco tempo após a chegada desta, João e Beatriz foram abordados pelo ora denunciado, enquanto aguardavam um veículo de aplicativo,

sendo que Nathalia conseguiu fugir, pois estava um pouco afastada do casal.

Continua que, no momento em que se preparavam para embarcar no veículo, DANIEL se aproximou e anunciou assalto com os seguintes dizeres: “Bora, não corre vocês dois, chame ela senão eu atiro” (textuais); referindo-se a Nathalia, pois ela saiu correndo após perceber a ação delituosa. Do casal foram subtraídos uma mochila e o aparelho celular de João, bem como a bolsa de Beatriz. Posteriormente, o autor do fato fugiu, tendo sido perseguido pelo referido rapaz.

Na sequência dos fatos, João avistou Guardas Municipais em perseguição ao recorrente e, ao chegar nas imediações do Supermercado Líder, na Rua dos Timbiras, verificou que os aludidos Agentes Públicos haviam detido o assaltante, inclusive tendo ocorrido troca de tiros, visto que DANIEL reagiu à abordagem e disparou contra a Guarnição. Após a detenção, houve a recuperação dos pertences roubados, os quais foram devidamente devolvidos, conforme Autos de Entrega, de fls. 12 e 14 (ID 36610898). De igual modo, apreendida a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, conforme Auto de Apreensão, de fl. 10 (ID 36610898). Diante do ocorrido, o infrator foi conduzido à Seccional Urbana de São Brás para as providências de praxe. Por fim, perante a Autoridade Policial, em Interrogatório o denunciado DANIEL DANILO FERREIRA DE OLIVEIRA exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Em
suas razões recursais
, id 9179386 - Pág. 2/9, a Defesa pleiteou a absolvição diante da negativa de autoria e fragilidade do suporte probatório. Quanto à dosimetria, requer a fixação da pena base no mínimo legal; reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, dispensa do pagamento das custas e despesas processuais e fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em Id 9179391 - Pág. 2/7, pugnou pelo conhecimento do recurso e parcial provimento
apenas para dispensa do pagamento das custas e despesas processuais.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, id
9989748 - Pág. 1/15
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento,
pois conclui-se que os fundamentos utilizados pela defesa com o escopo da reforma da r. sentença não são idôneos e que a manutenção da condenação em seus termos é a medida de lídima justiça.

os autos foram revisados. É o relatório.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em
suas razões recursais
, id 9179386 - Pág. 2/9, a Defesa pleiteou a absolvição diante da negativa de autoria e fragilidade do suporte probatório. Quanto à dosimetria, requer a fixação da pena base no mínimo legal; reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, dispensa do pagamento das custas e despesas processuais e fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
se encontra comprovada pelas provas orais produzidas durante a instrução processual, bem como pelo auto de exibição e apreensão - ID nº 9179273 - Pág. 7 dos objetos roubados pertencentes às vítimas e apreendido com o ora recorrente: 01 aparelho celular e 01 bolsa com documentos pessoais e o valor de R$ 12,00. Ressalvando-se que também foi apreendida com o recorrente 01 (uma) arma de fogo tipo revolver, calibre 32, sem marca aparente e numeração com 06 (seis) munições de mesmo calibre, sendo 04 (quatro) intactas e 02 (duas) não deflagradas.

Na instrução processual foram ouvidas das vítimas BEATRIZ MORAES DE SOUZA e JOÃO LUCAS RUFFEIL BARBOSA. Após, ocorreram as oitivas das testemunhas NATHALIA KOURY PINTO (testemunha informante), JOSÉ MARIA GOMES DE MELO e EDIVALDO FERREIRA GONÇALVES. Ao final da audiência ocorreu o interrogatório do recorrente, que negou a prática delitiva.

Na sentença, extrai-se o depoimento das vítimas, em id 9179375 - Pág. 2/4, que trago à colação para melhor entendimento do caso:

“A vítima BEATRIZ MORAES DE SOUZA relatou, dentre outros fatos, que no dia 01/10/2021 estava em seu trabalho e, após o término de seu expediente, contatou Nathalia para saírem juntas pela parte da noite, acertando de se encontrarem na Praça Batista Campos para irem juntas no mesmo carro. Narrou que estava na companhia de João Lucas quando se dirigiram à aludida praça e encontraram Nathalia. No local, solicitaram um motorista por intermédio do aplicativo UBER e, no momento em que o motorista chegou, Beatriz e João Lucas se dirigiram ao carro, instante em que o denunciado se aproximou. Em um primeiro momento, a vítima achou que DANIEL DANILO apenas fosse passar, entretanto, ao se afastar para dar passagem, o increpado mostrou a arma de fogo e ordenou que a vítima ficasse parada. Diante da ação do increpado, Nathalia saiu correndo. Em consecutivo, o infrator ameaçou atirar na declarante, puxou sua bolsa e a segurou, enquanto também subtraiu o celular de João Lucas. Ressaltou, também, que DANIEL DANILO demonstrou interesse em perseguir Nathalia, porém, devido ao fluxo intenso de pessoas na área, desistiu da ideia. Consumado o assalto, o autor do fato empreendeu fuga, tendo João Lucas o perseguido. Derradeiramente, a ofendida pontuou ter acionado Guardas Municipais que estavam em uma viatura próxima ao local do fato, sendo que, posteriormente, João Lucas retornou comunicando que o denunciado havia sido detido pelos Agentes Públicos.

A vítima JOÃO LUCAS RUFFEIL BARBOSA narrou, dentre outros fatos, que havia acabado de sair do seu trabalho na companhia de Beatriz e aguardava Nathalia na praça Batista Campos, pois iriam a uma festa de confraternização da academia. Neste momento, solicitou um motorista por intermédio do aplicativo UBER e, no instante em que o motorista se aproximou do local de embarque, o declarante e Beatriz se dirigiram ao referido condutor. O denunciado, por sua vez, transitava em uma bicicleta e se aproximou, abordando-os e ordenando que não corressem, momento em que Nathalia correu. Diante disso, o assaltante mostrou a arma e novamente ordenou que a vítima e Beatriz não corressem, exigindo seus pertences (mochila, celular, bolsa, sapatos, documentos), com a ameaça de alvejá-los caso reagissem. Em consecutivo, DANIEL DANILO subtraiu os pertences do casal e empreendeu fuga.

Posteriormente, Nathalia retornou e Beatriz começou a chorar, enquanto populares passaram a gritar informando que havia ocorrido um assalto, atraindo a atenção de uma guarnição da Guarda Municipal. Ademais, o próprio declarante também começou a perseguir o denunciado, com apoio dos Agentes Públicos. Ressaltou, finalmente, que não participou do momento da captura do infrator, porém, ao se aproximar do Supermercado Líder, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva se deparou com o assaltante já detido, o reconhecendo de imediato, destacando que com ele estavam os seus pertences, bem como os de Beatriz. Que quando chegou no local o policial que fez a prisão do Acusado já estava com a arma utilizada no crime nas mãos.

A testemunha informante NATHALIA KOURY PINTO relatou, em síntese, que no dia em questão foi ao encontro de seu irmão João Lucas, na Praça Batista Campos. No momento em que aguardavam o motorista solicitado pelo aplicativo UBER, avistou o denunciado se aproximando de seu irmão e, por achar que se tratava de um assalto, saiu correndo. Apesar de ter corrido, confirmou que o increpado estava armado e visualizou o momento da abordagem de seu irmão e Beatriz. Ressaltou, ademais, que o denunciado subtraiu a mochila e celular de seu irmão, assim como a bolsa de Beatriz. Posteriormente, seu irmão perseguiu o assaltante, com apoio de uma Guarnição da Guarda Municipal. Algum tempo depois, seu irmão retornou comunicando que o increpado havia sido detido. Por fim, foi pontuado pela declarante que Beatriz se sentiu mal e diante disso, retornou para casa, tendo a declarante acompanhado seu irmão à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe e que foi recuperado a mochila, bolsa e celular roubado”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Deve-se enfatizar também as declarações dos Guardar Municipais que possuem presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade. Assim, os depoimentos dos policiais que participam da prisão em flagrante do ora recorrente, são harmônicos com o contexto probatório e desprovido de interesse pessoal, possuindo validade para embasar um pedido de condenação. Vejamos, conforme transcrito na sentença recorrida:

“A testemunha Guarda Municipal JOSÉ MARIA GOMES DE MELO relatou, em síntese, que no dia em questão estava de serviço na Praça Batista Campos quando houve o acionamento por populares, e então solicitou a sua Guarnição que fossem atender a ocorrência. Neste instante, pegou sua motocicleta e juntamente com outro colega de farda, começaram a perseguir o denunciado, sendo que os populares que informavam para qual direção o Acusado estava fugindo. Ressaltou que o acusado fugia em uma bicicleta e às proximidades do Supermercado Líder da Travessa Quintino Bocaiúva, este efetuou diversos disparos ao perceber que estava sendo perseguido, tendo “picotado” as munições (ato em que devido à ineficácia da munição ou do sistema de percussão, o projétil não é disparado), momento em que o increpado acabou por ser alvejado e caiu. Por fim, foi pontuado pela testemunha que DANIEL DANILO estava de posse dos pertences subtraídos da vítima, bem como de um revólver de calibre 32.

A testemunha Guarda Municipal EDIVALDO FERREIRA GONÇALVES informou, em síntese, que no dia em questão por volta de 20:10h, estava de serviço na Praça Batista Campos quando fora acionado por populares e vítimas, informando a ocorrência de um assalto. Neste instante, a ora testemunha seguiu a direção apontada pelas pessoas e, posteriormente, conseguiu interceptar o assaltante. Ressaltou que ele estava em uma bicicleta, ainda de posse dos pertences subtraídos. Outro aspecto pontuado foi que o denunciado tentou efetuar alguns disparos contra a guarnição e, visando cessar a injusta agressão os Agentes Públicos também dispararam, acabando por alvejar o increpado em um dos pés. Ressaltou, também, que prestaram os devidos socorros ao denunciado. No momento em que detiveram o infrator, notaram que a arma havia “picotado”. Finalmente, foi narrado pela testemunha que DANIEL DANILO estava com o dispositivo de monitoramento (tornozeleira eletrônica) quando de sua prisão, assim como ressaltou que o denunciado foi reconhecido por uma das vítimas. O Acusado foi encontrado com todos os pertences das vítimas”.

De fato, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime de roubo qualificado a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no
in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime de roubo qualificado,
art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, nos seguintes termos:

“
Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade normal ao delito.

O Réu possui antecedentes criminais, sendo essa circunstância desfavorável, pois possui condenação na Ação Penal nº00271811420168140401.

Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra[1].

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias do crime são graves, pois o Acusado tentou disparar contra os Guardas Municipais que efetuaram sua prisão, só não obtendo êxito em razão de problema técnico no disparo da arma.

As consequências não alcançaram contornos que justificassem maior exasperação da pena.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias- multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a circunstância agravante de ser o Réu reincidente (
Proc. nº01075598820158140401
) (Art. 65, Inciso III, alínea “d”, CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terço), ou seja, aumento a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu DANIEL DANILO FERREIRA DE OLIVEIRA em 10 (dez) anos e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado”

Assim, nota-se que a pena-base foi elevada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, de forma fundamentada, proporcional e coerente com as características do caso, diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativa, no caso,
maus antecedentes
, e as
circunstâncias do crime,
sendo fixada em pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Analisando os autos, diante da extensa Certidão Judicial Positiva, em id 9179373 - Pág. 1/3 e Relatório Analítico de Certidão, em id 9179374 – págs.1/2, uma condenação transitada em julgado foi reconhecida como maus antecedentes criminais na primeira fase, (Ação Penal nº00271811420168140401), e outra (Proc. nº01075598820158140401) na segunda fase da dosimetria como reincidência, agravando a pena.

As circunstâncias do crime de fato foram graves, pois o ora recorrente tentou disparar contra os dois Guardas Municipais que efetuaram sua prisão em flagrante, só não obtendo êxito em razão de problema técnico no disparo da arma.

Ou seja, pelos depoimentos dos guardas municipais extrai-se que o apelante fugia em uma bicicleta e, às proximidades do Supermercado Líder da Travessa Quintino Bocaiúva, este efetuou diversos disparos ao perceber que estava sendo perseguido, tendo “picotado” as munições (ato em que devido a ineficácia da munição ou do sistema de percussão, o projétil não é disparado).

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena base acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na segunda fase da dosimetria, diante da reincidência, elevou-se corretamente a pena em 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Por fim, na terceira fase, por conta da causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), elevou-se a pena em 2/3 (dois terço), ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da legalidade da pena aplicada, há a impossibilidade de reforma do regime inicial de cumprimento de pena, que deverá permanecer no inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal., visto que o recorrente foi condenado a pena superior a 08 (oito) anos.

Pugna a Defesa pelo
redimensionamento da pena de multa, e consequente diminuição
.

Sabe-se que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de o acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

A pena de multa, como dito, decorre de mandamento legal, que não pode ser afastado, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado, já que não cumpre ao Juízo sentenciante avaliar a condição econômica do réu a fim de isentá-lo da pena de multa, posto que se trata de incumbência do Juízo da Execução, nos termos do Artigo 169, §1º, da Lei de Execução Penal – N.º 7.210/84.

Sabe-se, ainda, que na aplicação da pena de multa se deve obedecer ao critério bifásico, parâmetro fixado pelo Artigo 49, do CP. Na primeira fase firma-se o número de dias- multa, mínimo 10 e máximo 360 dias-multas, valendo-se das circunstâncias judiciais do Artigo 59, do Código Penal. Na segunda fase, firma-se o valor de cada dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), levando-se em conta a situação econômica do réu.

Dessa forma, tendo em vista que o ora apelante foi condenado a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, deve-se manter a sentença, vez que se encontra em total consonância com os dispositivos legais acima elencados, não se mostrando desproporcional.

Pugna ao final a Defesa pela
dispensa do pagamento das custas e despesas processuais
, em virtude da insuficiência de recursos do ora recorrente.

Analisando a sentença, verifica-se que o MM. Magistrado, a respeito desse ponto assim decidiu: “
Condeno o Acusado no pagamento das custas e despesas processuais, entretanto, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, sobresto a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 anos, conforme inteligência do Art. 12, da Lei 1.060/50”.

Conforme bem manifestou a Procuradora de Justiça, a condenação das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo.

E, sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento das mesmas, podendo ocorrer somente a suspensão, como assim foi feito no presente caso.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para concluir pela absolvição dos acusados e a inexistência de qualquer potencial lesivo à vida ou patrimônio indeterminado de pessoas, desclassificando a conduta de crime de incêndio qualificado para o delito de dano qualificado, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019).

4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)”

Assim, não assiste razão a Defesa quanto ao pleito de isenção de custas e taxas judiciárias. Frisando que a condenação das custas, ainda para o réu considerado juridicamente pobre, deriva da sucumbência e, portanto, compete para sua cobrança ou não é o Juízo da Execução Penal no momento do cumprimento da pena.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 22/09/2022